Tribunal: TJSP
Processo: 1501904-88.2024.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Apelação criminal. Roubos circunstanciados pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, praticados em concurso formal próprio (Artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, c.c. 70, primeira parte, e 72, todos do Código Penal). Sentença absolutória. Recurso interposto pelo Ministério Público buscando a procedência integral da denúncia. Necessidade. Materialidade e autoria demonstradas.

Ementa:
Apelação criminal. Roubos circunstanciados pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, praticados em concurso formal próprio (Artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, c.c. 70, primeira parte, e 72, todos do Código Penal). Sentença absolutória. Recurso interposto pelo Ministério Público buscando a procedência integral da denúncia. Necessidade. Materialidade e autoria demonstradas. Informações prestadas pela vítima e pelos policiais civis corroboradas pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos. Reconhecimento pessoal formalizado pelo ofendido no contraditório, que apontou o acusado – dentre os três indivíduos, com características físicas semelhantes, que lhe foram exibidos – como um dos autores do roubo, o que fez de maneira absolutamente segura, ratificando o reconhecimento fotográfico que realizou em solo policial. Crime registrado por câmeras de segurança do estabelecimento comercial roubado, o que possibilitou à polícia civil a apuração da autoria. Caracterizadas e comprovadas as majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Vítima revelou que foi subjugada e amarrada pelos roubadores, que ostentavam uma arma de fogo. Desnecessidade de apreensão e perícia do artefato. Precedentes. Prova produzida bem demonstrou a ocorrência do crime e responsabilidade do apelado, impondo a procedência integral da denúncia.
Dosimetria. Acusado registra antecedentes criminais - três condenações pretéritas -, o que impõe a fixação da pena-base na fração de 1⁄4 acima do mínimo legal. 2a fase. Reincidência caracterizada e comprovada. Reprimenda agravada em mais 1/6. 3a fase. Acusado que, mediante uma única conduta criminosa, violou três patrimônios. Concurso formal de crimes, que justifica o aumento da pena em mais 1⁄4, e pelas majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo em mais 1/3 e 2/3, respectivamente. Regime fechado mostra-se adequado e proporcional, diante dos maus antecedentes, reincidência específica do acusado, pelo quantum de pena imposto, e por se tratar de crime hediondo (art. 1o, II, alínea "b", da lei 8.072/90).
Recurso provido.